Tribunal: TCU
Processo: 006.299/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogamaia Genéricos e Manipulação/Drogaria & Farmácia Freitas Maia Ltda., solidariamente com o Sr. Luis Felipe Lins Maia e a Sra. Teresinha Floriana Pereira Rosa, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Luis Felipe Lins Maia da relação de responsáveis; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Teresinha Floriana Pereira Rosa, na qualidade de sócia-administradora, e pelo estabelecimento comercial Drogamaia Genéricos e Manipulação/Drogaria & Farmácia Freitas Maia Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogamaia Genéricos e Manipulação/Drogaria & Farmácia Freitas Maia Ltda. e da Sra. Teresinha Floriana Pereira Rosa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: 9.3.1. Responsável: Drogamaia Genéricos e Manipulação/Drogaria & Farmácia Freitas Maia Ltda: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/12/2011 14.374,38 09/12/2011 4,80 30/12/2011 16.837,56 30/12/2011 4,80 30/12/2011 42,00 08/02/2012 15.659,88 08/02/2012 4,80 14/03/2012 17.554,98 14/03/2012 4,80 27/03/2012 15.908,76 27/03/2012 20,97 27/03/2012 48,00 27/04/2012 6.856,26 27/07/2012 21,00 23/08/2012 2.747,76 10/09/2012 3.404,01 08/10/2012 4.081,83 08/11/2012 4.503,51 18/12/2012 5.900,52 30/12/2012 5.817,60 30/12/2012 15,90 19/02/2013 526,50 07/03/2013 4.629,30 14/03/2013 2.619,00 08/04/2013 2.781,90 08/04/2013 16,80 16/04/2013 13,50 31/05/2013 5.375,10 31/05/2013 33,00 04/06/2013 6.078,00 04/06/2013 149,46 01/07/2013 175,50 01/07/2013 26,73 02/07/2013 5.424,90 02/07/2013 16,80 29/07/2013 6.015,00 29/07/2013 179,34 9.3.2. Responsabilidade Solidária: Drogamaia Genéricos e Manipulação/Drogaria & Farmácia Freitas Maia Ltda. e Teresinha Floriana Pereira Rosa: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 12/11/2013 14.273,76 12/11/2013 142,10 06/12/2013 14.140,50 06/12/2013 97,08 30/12/2013 13.411,92 30/12/2013 77,70 07/02/2014 5.076,00 07/02/2014 130,80 28/02/2014 1.347,30 28/02/2014 6.856,92 28/02/2014 52,80 16/04/2014 8.056,26 12/05/2014 10.095,78 12/05/2014 23,00 30/05/2014 12.054,06 07/07/2014 8.389,20 08/07/2014 3.147,12 31/07/2014 1.422,00 01/08/2014 279,18 9.4. aplicar à Drogamaia Genéricos e Manipulação/Drogaria & Farmácia Freitas Maia Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.